Tribunal: STF
Processo: RE 130204
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DE TETO
PARA  VENCIMENTOS   E  PROVENTOS.   ACÓRDÃO  QUE   CONCLUIU  POR  SUA
INCONSTITUCIONALIDADE,   RELATIVAMENTE  AOS   INATIVOS,  IRRESIGNAÇÃO
FUNDADA  EM  VIOLAÇÃO  AO  ART.  102, PAR. 2.,  DA  EC  01/69,  E  NA
INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO.
          Primeiro   fundamento  não   apreciado,  por   ausência  de
prequestionamento  (Súmula 282).  Procedencia do  segundo, em face da
orientação  que, sob  o palio  do regime  constitucional anterior, se
assentou  no  Supremo Tribunal  Federal,  segundo a  qual  a situação
jurídica,  consolidada com a inatividade, era a relativa as condições
necessarias   a   concessão   da   aposentadoria,   sem   abranger  a
imutabilidade do respectivo regime de remuneração.
          Recurso conhecido e provido.